Tribunal: STF
Processo: RHC 119902
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Marília/SP, na execução nº 831.679, reconheceu a prescrição de procedimento administrativo instaurado para apurar falta grave disciplinar, em razão do decurso do prazo de 2 anos, ausente homologação em âmbito judicial.
    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover agravo interposto pelo Ministério Público, assentou não ocorrida a prescrição, determinando o retorno do processo à primeira instância. Teve presente, por analogia, o prazo de 3 anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 270.686/SP.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta cabível a observância do prazo prescricional de 2 anos, versado no artigo 114, inciso I, do Código Penal, alusivo à pena de multa, tendo em vista ausência de norma específica.
    Requer o reconhecimento da prescrição da falta grave.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do recurso, dizendo-o formalizado em face de decisão individual. Sucessivamente, opina pelo desprovimento.
    Conforme consta de documentação juntada ao processo, a pena em cumprimento tinha como termo final 13 de setembro de 2014.
    Intimada a manifestar, por duas vezes, sobre o interesse na sequência deste processo, a defesa manteve-se silente.
    2. Ante a data do término da pena, a teor de documentos juntados ao processo – 13 de setembro de 2014, tem-se o prejuízo do recurso ordinário em habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento da prescrição de falta grave.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator